Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-36.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009271-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGENS MUCIARU DE BARROS - CPF: 021.707.001-96 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXIBIÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de exibição de documentos, com condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há resistência injustificada à pretensão exibitória quando os documentos requeridos são apresentados espontaneamente na contestação, afastando, por conseguinte, a imposição de sucumbência à parte requerida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a ausência de resistência processual, demonstrada pela apresentação espontânea dos documentos em sede de contestação, inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
4. A responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, inexistente quando o réu satisfaz voluntariamente a pretensão dentro do prazo legal, mesmo que após a provocação judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação espontânea dos documentos requeridos em ação de exibição de documentos, no momento da contestação, afasta a caracterização de pretensão resistida e, por consequência, a imposição de honorários advocatícios de sucumbência."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 85, 396 e 398.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 31.08.2020; TJMT, ApCiv 1011608-81.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos identificada pela numeração única: 1009271-36.2025.8.11.0041, movida por
DIOGENES MUCIARU DE BARROS,

que acolheu o pedido inicial, determinando ao requerido que exiba cópia do suposto contrato de empréstimo n. 90112909670000000002, extrato de pagamento, ficha de compensação, comprovante de entrega do cartão de crédito e as faturas com ou sem os pagamentos da fatura do cartão de crédito, bem como os demais documentos do requerente, como postulados na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados (Id: 285650928).

Irresignada, a parte apelante sustenta que o Juízo de Origem incorreu em equívoco ao condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Argumenta que, tratando-se de ação de exibição de documento, não há que se cogitar de sucumbência, uma vez que tal modalidade processual possui natureza satisfativa e não contenciosa.

Ademais, alega que não deu causa à presente demanda, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença atacada, excluindo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais (Id: 285650951).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 285650962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGIBANK FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos movida por
DIOGENES MUCIARU DE BARROS
.

O Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, determinando à instituição financeira requerida a apresentação de cópias do contrato de empréstimo consignado, extratos de pagamento, comprovantes de entrega e faturas do cartão de crédito, dentre outros documentos especificados na petição inicial, condenando-a, ademais, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A irresignação recursal cinge-se exclusivamente
à condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, sustentando a apelante, em síntese, a inexistência de resistência injustificada à pretensão exibitória, uma vez que os documentos postulados foram espontaneamente apresentados quando da oferta da contestação.

A insurgência merece integral
acolhimento
.

Com efeito, constitui entendimento pacífico e consolidado na jurisprudência pátria, inclusive desta e. Corte de Justiça, que a apresentação espontânea dos documentos requeridos na própria peça defensiva obsta o reconhecimento de pretensão resistida, circunstância que, em conformidade com o princípio da causalidade, afasta a imposição de condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

A “
ratio
” subjacente a tal orientação jurisprudencial reside no fato de que o instituto da sucumbência pressupõe, como elemento nuclear,
a existência de resistência processual injustificada que tenha dado causa ao litígio, o que não se verifica quando a parte demandada atende voluntariamente à pretensão deduzida em juízo, ainda que o faça no momento processual oportuno para apresentação de defesa
.

Nesse sentido, é elucidativa a ementa do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível nº 1011608-81.2022.8.11.0015, da relatoria do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

"APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO JUNTO COM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados em juízo, o que não ocorreu
.”(TJMT, ApCiv n.º 1011608-81.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12/03/2024, publ. 13/03/2024) (destaquei)

Corroborando tal entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou orientação no mesmo sentido:

"
Em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados
." (AgRg no AREsp 453.025/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 17/03/2014) (destaquei)

"
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
." (AgInt no REsp 1757147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/08/2020) (destaquei)

No caso vertente, conquanto a ação tenha sido ajuizada sob o fundamento de ausência de resposta administrativa à notificação extrajudicial, é incontroverso nos autos que os documentos postulados foram
integralmente apresentados pela parte requerida quando da oferta da contestação, sem qualquer resistência processual injustificada à pretensão exibitória
.

Tal circunstância descaracteriza, “
ipso facto
”, a existência de litígio propriamente dito, porquanto a finalidade precípua da ação, qual seja,
a obtenção dos documentos foi espontaneamente atendida pela parte demandada no primeiro momento processual que lhe foi oportunizado para tanto
.

Em perfeita consonância com o princípio da causalidade, portanto, não se justifica a imposição de sucumbência à parte requerida. A jurisprudência é firme no sentido de rechaçar a condenação em honorários advocatícios quando
ausente resistência judicial à pretensão expositiva, ainda que não tenha havido aquiescência na via extrajudicial, desde que a lacuna seja espontaneamente suprida no curso do processo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar
a sentença recorrida no tocante à condenação em
honorários advocatícios de sucumbência
,
a qual fica afastada
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025